Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716763-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, HELENA ROSANA CAMPOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER AS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória movida por ANTONIO CARLOS GONCALVES PEREIRA, HELENA ROSANA CAMPOS PEREIRA, homologou o laudo pericial realizado na origem. Suscita a recorrente, em suma, que a decisão que homologou o laudo pericial na origem não teria considerado os argumentos da ora agravante, em especial o fato de que “o Sr. Perito nomeado foi além da decisão apresentando a substituição da tabela Price pela Sac”. Defende, outrossim, “na remota hipótese de que o presente recurso não for dado provimento, o único e excluso a ser prejudicado seria o próprio agravante e mais ninguém”. Infere que “a decisão do Recurso especial vejamos que é bem claro a menção de que seria necessária a perícia contábil para averiguar se haveria juros compostos no cálculo da Tabela Price”, que o perito na origem “foi além do determinando apresentando planilhas de toda a evolução do financiamento do contrato em questão, substituindo a aplicação Price para Sac”, o que, segundo entende, “foge totalmente do determinado, pois era apenas para ele averiguar se existia a aplicação de capitalização de juros e não formular a substituição dos índices conforme foi elaborado”. Preparo recolhido (ID 25932744). Despacho desta relatoria no ID 26038039, concedendo oportunidade à agravante para se manifestar acerca da plausibilidade do cabimento e adequação do recurso. É o breve relatório. Decido. Para fins de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento estabelecidas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. À exegese do contigo no regramento supratranscrito, depura-se que a decisão objeto deste agravo de instrumento – homologação do laudo pericial, após esclarecimentos complementares pelo perito – não se enquadra em nenhuma das situações legalmente previstas. Conquanto o legislador tenha se esforçado para abarcar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Nesse sentido é o entendimento amplamente majoritário desta Corte de Justiça. A propósito, confiram-se ementas de recentes julgados sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO VALOR DE IMÓVEL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. LIMITES DOS ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca a extinção de condomínio, homologou o laudo pericial e atribuiu como valor do imóvel a quantia de R$ 933.459,30. 2. Apesar de tratar-se decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Justiça, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. 3. Contudo, como a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do art. 1.015 do CPC, e não demonstrado risco de inutilidade do julgamento caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1281829, 07217591220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso dos autos, certo é que a prova produzida na origem (ID 69460691) destina-se a formar o convencimento do magistrado (art. 370 e 371 do CPC), que consignou na decisão objurgada que o fazia “à míngua de impugnação pelas partes” (ID 90009751) – visto terem ocorrido diversos questionamentos realizados e devidamente respondidos pelo perito do Juízo acerca dos cálculos necessários ao deslinde da contenda. E tampouco se verifica, no extremo, infringência ao princípio do contraditório ou da ampla defesa a justificar uma intervenção extraordinária no regular processamento do feito, visto que as partes propuseram questionamentos, os quais foram objeto de esclarecimentos complementares pelo expert do Juízo, como se verifica do ID 71403191 e 79534330 dos autos da origem, o qual, inclusive, trata das matérias reiteradas pela agravante em suas razões recursais. A parte agravante teve oportunidade de até mesmo apresentar laudos complementares particulares de modo a oportunizar verticalizado confronto junto ao expert do Juízo, que reiteradamente se manifestou nos autos em razão das impugnações elencadas pelas partes. Outrossim, houve na origem sucessivas oportunidades para que ambas as partes pudessem questionar os parâmetros, métodos e resultados elencados pelo perito - e de fato o fizeram - não se revelando, com a devida vênia, o alegado risco de lesão grave ao direito que ostenta possuir a instituição agravante de modo tal a permitir o conhecimento de presente recurso. Tampouco se revela no caso qualquer urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, de forma a atrair a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na forma da orientação oriunda do Tema 988/STJ, estabelecido quando do julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpre esclarecer, ainda, que o tema revolvido pelo perito e que será apreciado pelo Juízo a quo ao proferir a sentença não se qualifica como liquidação de julgado, nem tampouco perfaz a fase satisfatória da lide, senão ainda está no âmbito da seara da fase de conhecimento, pelo que não há se falar em incidência do parágrafo primeiro do art. 1.015 do CPC no tocante. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão interlocutória que homologou laudo pericial, por não estar tal matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), nem haver urgência que não possa aguardar oportunamente a irresignação por meio do recurso de apelação, certo é que o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. Esclareço ao Agravante que esta matéria não é impgunável em sede de AI e sim por ocasião do eventual Recursal de Apelação após a prolação da sentença. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator